Tribunal: TJDFT
Processo: 0703927-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703927-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VALERIO BENFICA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo requerido pelo embargante (ID 43402909). Em suas razões (ID 43904308), alega que: 1) existem motivos suficientes para a concessão de efeito suspensivo, pois há risco de dano grave e de difícil reparação; 2) a probabilidade do direito também está evidenciada, assim como a ausência de irreversibilidade; 3) a determinação do juízo de apresentação de documentos pelo banco e indicação de quesitos e de assistente técnico deve ser sobrestada; 4) o recurso é cabível, de acordo com a tese da taxatividade mitigada (Tema Repetitivo 988 do STJ); 5) o indeferimento do chamamento ao processo pode impedir o exercício do direito de regresso do banco contra os demais coobrigados; 6) a decisão monocrática é omissa e contraditória; 7) a intimação não foi realizada em nome do advogado constituído. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas. É o relatório. Decido. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC). Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. A legislação não exige dos julgadores, ao apreciarem os pedidos, que se manifestem sobre todas as teses defendidas pelas partes, desde que reapreciem integralmente a matéria devolvida ao Tribunal e fundamentem a decisão. O vício de contradição (inciso I do art. 1.022 do CPC) decorre de análise interna da decisão: quando há uma incoerência entre as partes que a integram. A decisão fica sem lógica de sorte a dificultar sua compreensão. Inexistem vícios. Como constou na decisão monocrática, o CPC estabelece que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Na decisão, foram apresentados os fundamentos da ausência de probabilidade do direito. Constou também que não há perigo na demora, visto que a determinação de realização de prova pericial não gera efeitos irreversíveis. Portanto, ausentes ambos os requisitos para concessão do efeito suspensivo, o pedido foi indeferido. Ademais, o Banco do Brasil requereu que as intimações fossem realizadas em nome de Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF n° 29.190. O advogado está devidamente cadastrado no sistema PJe para receber as intimações destinadas ao agravante. Não foi comprovado que a intimação da decisão monocrática foi publicada no DJe em nome de outro advogado. Logo, não há nenhum vício na intimação. O embargante pretende a reapreciação de matéria expressa e exaustivamente debatida, a fim de modificar o resultado do julgamento, em que pese alegar existência de vícios. Todavia, tal propósito é vedado nos embargos de declaração, que visa somente o esclarecimento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma da decisão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado ao órgão colegiado. Evidente, portanto, que os embargos de declaração trazem questionamentos impertinentes e desvinculados das hipóteses do art. 1.022 do CPC. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao disposto nos artigos 5o e 6o do CPC (boa-fé processual), o que justifica e impõe a aplicação da multa prevista nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC. Assim, pela oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, o embargante deve ser condenado ao pagamento de multa no patamar de 1% sobre o valor da causa. Fica o embargante advertido, nos termos do art. 77, inciso IV e §§ 1o e 2o, e do art. 1.026, §§ 3o e 4o, do CPC, de que ulteriores questionamentos sobre os mesmos temas poderão caracterizar a prática de atos atentatórios à dignidade da justiça, o que ensejará a aplicação de novas e distintas sanções, cumulativamente com a majoração da multa aqui aplicada, o que obstará, ainda, a oposição de novos embargos declaratórios. CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração. Condeno o embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, em razão da natureza manifestamente protelatória do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, voltem conclusos para apreciação da competência do juízo, conforme já intimadas as partes (ID 44030535). Brasília-DF, 13 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator